Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703556-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover em relação à petição de ID 42794566, juntada por BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, que apenas reitera pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário já apreciado por acórdão do Colegiado da 4a Turma Cível (ID 41736550). Frise-se, por oportuno, que idêntico pedido foi objeto do despacho de ID 42538973. De outro lado, verifica-se que, no ID 42772728, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. interpôs recurso especial, cuja análise compete à Presidência deste e. TJDFT, nos termos dos artigos 279 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. Assim, retornem os autos à Secretaria, para regular trâmite do feito. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora